Tribunal: STF
Processo: ARE 1429000
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 17):



    “Agravo de Instrumento - Autarquia - Cumprimento de Sentença - Saldo remanescente de diferenças relativas ao Tema 810 do STF de precatório - Ausência de ressalva relativa a tais diferenças - Impossibilidade de nova discussão sobre os critérios do cálculo homologado - Preclusão - Recurso provido.”



    No RE (Doc. 26), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da Carta Magna, sustentando, em suma, que “não se pode falar em coisa julgada ou mesmo em preclusão relativa ao uso da TR, como entendido pelo v. acórdão recorrido e sim na imperativa aplicação do tema 810 de repercussão geral, desta augusta casa de justiça” (fl. 3, Doc. 26). 



    Afirma, ainda, que “os indexadores estabelecidos no RE 870.947/SE não foram discutidos na fase de conhecimento, de modo que não a torna coisa julgada quanto à essa questão, em flagrante contrariedade à legislação processual” (fl. 4, Doc. 26).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando as Súmulas 282, 356 e 279/STF (Doc. 35).



    No Agravo (Doc. 40), a parte recorrente defendeu a inexistência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 2-3, Doc. 26):



    “PRELIMINARMENTE – DO REQUISITO DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 543-a, 2º DA LEI ADJETIVA CIVIL. 



    A discussão resume-se NA DIFERENÇA ENTRE A INCONSTITUCIONAL TR E O ADOTADO IPCA-e. 



    Tratando-se de questão que DEFINIRÁ O DIREITO DE MILHARES DE PESSOAS, NOTADAMENTE ACIDENTADOS DO TRABALHO (matéria puramente ALIMENTAR), evidencia-se a RELEVÂNCIA SOCIAL, capaz de garantir o processamento do presente recurso, seguramente. 



    Em sentido contrario, surgirão decisões de ambos os modos, completamente ANTAGÔNICAS, com alguns recebendo corretamente sua indenização, corrida pelo IPCA-e em detrimento de outros, que apenas terão direito de correção ATÉ A ALEATÓRIA LIQUIDAÇÃO, com locupletamento ilícito do INSS. Afinal, A LEI É IGUAL PARA TODOS. 



    O acolhimento da pretensão do ora Recorrente GARANTIRÁ A TODOS O CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DAS PARTES PERANTE A LEI. 



    Também a questão da RELEVÂNCIA SOCIAL em caráter ECONÔMICO, POLÍTICO E JURÍDICO, pela obviedade, se faz presente. 



    Deste modo, inegável a REPERCUSSÃO GERAL da questão aqui abordada.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia nos seguintes termos (fls. 3-5, Doc. 17):



    “Com efeito, iniciada a fase cumprimento de sentença, a autarquia apresentou o cálculo, o qual foi homologado (R$ 59.837,85 para 01/2018 fls. 257 dos autos 1009299-15.2016.8.26.0554). 



    Efetuado o depósito (R$ 63.822,41 fls. 263 dos autos 1009299-15.2016.8.26.0554) e o levantamento (fls. 299 dos autos 1009299-15.2016.8.26.0554), sobreveio novo pedido para pagamento das diferenças do precatório, referente apenas aos juros a partir da conta até a inscrição do precatório no valor de R$ 1.830,71 para 12/2019 - fls. 300/301 dos autos 1009299-15.2016.8.26.0554). 



    Homologado o cálculo (fls. 309), foi expedido novo ofício requisitório sem qualquer ressalva em relação aos índices utilizados, seguindo-se o depósito em 08.11.2021 (fls. 320) e o levantamento em 2.073,93 (fls. 325). 



    Assim, uma vez homologados os cálculos tanto do valor principal, quanto das diferenças já reclamadas e devidamente pagas, repita-se, sem qualquer ressalva, a questão atinente ao índice de correção monetária restou preclusa, impedindo sua rediscussão agora, em sede de diferenças de precatório. 



    Desta forma, inviável o pedido de diferenças relativas ao julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral no tocante aos critérios de apuração dos juros de mora e correção monetária, tendo em vista que não houve controvérsia neste sentido, o que caracteriza matéria preclusa. 



    […]



    Feitas estas ponderações, de rigor a reforma da r. decisão combatida reconhecendo-se que não são devidos quaisquer valores à título de execução complementar.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta. 



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    De outro lado, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Em caso semelhante ao destes autos, em que também se discutia a preclusão da matéria, tendo em vista a concordância da parte com a aplicação da Lei 11.960/2009, o ilustre Ministro DIAS TOFFOLI ponderou que “discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário” (ARE 1.318.516, DJe de 29/6/2021).



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.171.450-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/2019) 



    “E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos.



    2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (RE 1.309.745-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 13/8/2021 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente